Tribunal: TJMT
Processo: 1004730-04.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004730-04.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGANTE), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004730-04.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: MARTA CAETANO DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO, MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração apresentados com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem apontar nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004730-04.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: MARTA CAETANO DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO, MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação dos ora embargantes.

Apontam contradição no indeferimento da prova pericial pois haviam alegado sua indispensabilidade e o aresto entendeu que eventual irregularidade deveria ser discutida na Liquidação de Sentença.

Aduzem que
os valores pleiteados pela Embargada, necessita ser apurado por perícia contábil, uma vez que se encontra composto por incidências de juros, taxas e encargos, reconhecidos por este Tribunal
(sic id nº 48510952).

Manifestação do Embargado no id nº
49824995.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004730-04.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: MARTA CAETANO DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO, MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Ficou claro no acórdão que era dispensável a prova pericial para identificar as ilegalidades existentes no contrato pois é dever do autor especificá-las. Logo, ainda que na perícia fosse apontada alguma irregularidade, seria vedado ao julgador conhecê-la de ofício, nos termos do art. 381 do STJ.

E mais, para decidir sobre os pedidos de exclusão de cobrança de seguros era necessário analisar tão somente o contrato e o extrato de conta vinculada, como realizado na Apelação, que foi provida para excluir os R$ 9.791,04 do Seguro Vida P. Rural e determinar o recálculo do débito na Execução sem esse encargo.

Em nenhuma momento constou que as irregularidades poderiam ser arguidas em Liquidação de Sentença, mas sim que nessa fase processual o débito fosse novamente calculado.

Todas as questões arguidas foram apreciadas, e ficou assim consignado:

PRELIMINAR

Os apelantes suscitam preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que a perícia seria imprescindível. Contudo a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, sendo dispensável a produção de prova, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

É essa a orientação jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 07/STJ. PREQUESTIONAMENTO.
1.- Na linha dos precedentes desta Corte, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Há de se considerar, nesses casos, o princípio do livre convencimento motivado do juiz que, em termos práticos, reporta à análise de matéria fática e à incidência da Súmula 07/STJ.
(...) (AgRg no REsp 1126477/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 03/06/2013).

Ademais, é dever do autor especificar as cláusulas que considera ilegais, sendo vedado ao magistrado reexaminá-las de ofício (Súmula 381 do STJ). Portanto, descabida a realização de perícia para que ele as identificasse.

Os apelantes buscam a exclusão dos valores debitados a título de seguro de vida, por constituir venda casada, o que pode ser aferido por simples análise do contrato anexado à lide.

Ademais, se for reconhecida a irregularidade de encargos incluídos no demonstrativo de débito, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja efetuado em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo juízo de origem, não havendo necessidade de prova pericial apenas para essa finalidade antes da prolação do decisum, momento em que ainda estão mantidos todos os encargos pactuado
s.

Posto isso, rejeito a preliminar.

A mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do aresto deve-se recorrer à instância superior.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no REsp nº. 1550142/SP, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 05/04/2016, DJe de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Além do mais, é pacífico o entendimento de que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020